Tribunal: CARF
Processo: 12448.720383/2010-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDA MELO LEAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-07-19

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.720383/2010-46
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-010.397 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
4 de abril de 2023
Recorrente
MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2008
PARTICIPAÇÃO DOS EMPREGADOS NOS LUCROS OU RESULTADOS
DA EMPRESA.
Os valores pagos a título de participação dos empregados nos lucros ou
resultados da sociedade empresária em desacordo com a Lei no 10.101/2000
sofrem a incidência de contribuições sociais previdenciárias.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso. Acompanhou a relatora, pelas conclusões, o conselheiro Wesley Rocha.
(documento assinado digitalmente)
João Mauricio Vital – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Alfredo Jorge
Madeira Rosa, Mauricio Dalri Timm do Valle e João Mauricio Vital (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.720383/2010-46
Fl. 323
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.397 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.720383/2010-46

Relatório
Trata-se, no presente processo, de crédito constituído pela fiscalização, mediante a
lavratura do Auto de Infração no 37.299.4768, referente às contribuições previdenciárias
incidentes sobre a remuneração paga aos segurados empregados e contribuintes individuais, a
cargo da empresa, destinadas ao financiamento da Seguridade Social e dos benefícios concedidos
em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa, decorrente dos riscos ambientais do
trabalho, no período de 01/2007 a 12/2008.
2. No relatório fiscal de fls. 133/176 a fiscalização informou, em síntese, que::
A empresa realizou pagamentos a título de PLR em desconformidade com a
legislação previdenciária, que dispõe sobre a não integração da referida verba no salário de
contribuição, quando obedecida a lei específica, no caso, a Lei 10.101/00;
O item 5 do programa de PLR próprio da empresa não atendeu ao requisito de
conter regras claras e objetivas, a teor do artigo 2°, § 1o, da Lei n° 10.101/00, além de prever
pagamento maior que o acordado, a critério exclusivo do empregador;
Intimada a prestar esclarecimentos, a autuada apresentou a métrica para apuração
dos resultados, informou que a 1a parcela do PLR era obrigatória em razão de CCT e que não
houve pagamentos acima dos valores definidos;
A cláusula segunda, das CCT 2006 e 2007, estabeleceu vantagem pecuniária
dissociada de qualquer resultado, meta ou critério, deixando de atender ao artigo 1o da Lei n°
10.101/00, o qual preconiza a participação como estímulo à produtividade dos empregados;
Intimada, a empresa apresentou memória de cálculo e avaliação de desempenho
individual dos empregados, além de apresentação de “slides” acerca do PLR dos empregados,
contudo, as regras estabelecidas para pagamento não constaram do programa de PLR próprio da
empresa apresentado ao sindicato, nem das CCT 2006 e 2007;
A empresa criou regras para pagamento do PLR, que não foram negociadas, nem
constaram dos instrumentos exigidos pela lei específica, somente divulgava e orientava os
empregados acerca das regras que definiu sem a participação dos interessados;
Constatou a divergência entre as regras de elegibilidade divulgadas nos “slides”
de apresentação e as contidas no programa próprio. Além disso, houve descumprimento desta
regra quando a empresa pagou PLR a empregados admitidos após o prazo estabelecido no
programa próprio;
Atendendo à intimação, a companhia apresentou aditamento ao programa de PLR
próprio, datado de 22/08/2008, mas que também não continha regras claras para o cálculo das
participações, apenas fazia menção aos indicadores de comparativo orçamentário;
Tanto o programa de PLR próprio da empresa, cujo instrumento arquivado não
continha regras claras e objetivas, quanto as CCT sobre PLR, que determinou o pagamento
independentemente de qualquer resultado, lucro ou meta a ser atingida, estão em desacordo com
a legislação específica;
Fl. 324
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.397 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.720383/2010-46

Ao contrário do que dispõe o artigo 3°, § 2o, da Lei n° 10.101/00, a empresa
realizou pagamentos a título de PLR em mais de duas parcelas no mesmo ano civil (01, 04 e
07/2007 e 01, 03, 12/2008), quando deveria atentar para a vedação de periodicidade não inferior
a um semestre civil, ou mais de duas vezes no mesmo ano civil;
Realizou a comparação das multas para aplicar a mais benéfica, considerando as
alterações decorrentes da MP 449/08, de maneira que aplicou multa de ofício no percentual de
75 % nas competências 02 e 05/2007 e 12/2008 e multa de mora no percentual de 24% nas
demais competências, conforme explicitado no relatório fiscal.
A Impugnante apresentou a defesa, de fls. 183/208, aduzindo que:
Promoveu o pagamento da PLR por força das Convenções Coletivas de Trabalho
– CCT dos 2006 e 2007, para pagamento em 2007 e 2008, respectivamente, bem como por força
do programa de PLR próprio da Companhia;
Não desvirtuou o instituto da PLR, que foi concedida em consonância com a
legislação, sendo ilegítima a incidência de contribuição;
O programa de PLR próprio da Impugnante não violou a obrigatoriedade de
regras claras e objetivas para calcular os valores devidos aos empregados. O suposto artigo do
programa, que violaria a lei refere-se ao ano de 2005 com pagamento em 2006, portanto, fora do
escopo da fiscalização.
A efetiva participação dos empregados na elaboração do programa pode ser
comprovada pela assinatura da Comissão de Empregados constante da última folha do
documento em que constam as regras;
À vista dos documentos juntados é inegável a existência de elementos suficientes
para o cálculo do valor de participação de cada empregado, cumprindo de forma integral o
requisito de regras claras e objetivas. Ressalte-se que os empregados não foram apenas
informados das regras claras e objetivas, mas participaram do processo de elaboração, por meio
da Comissão de Empregados, que assinaram o instrumento;
Quanto ao pagamento de PLR acima dos valores definidos no programa, de fato
não ocorreram, o que foi informado durante a fiscalização e não contestado pelo fiscal, sendo
inócuo discutir a incidência sobre estes valores;
O pagamento de PLR, para empregados considerados inelegíveis segundo as
regras do programa próprio da Impugnante, ocorreu por força das CCT 2006 e 2007, que
estabeleceram critérios diferentes para concessão do benefício, em razão da data de admissão.
Além disso, o requisito de admissão até 01 de setembro referia-se ao ano de 2005 para
pagamento em 2006, que não é objeto da autuação. Para os anos de 2006/2007 a data limite era
30 de junho;
A Impugnante estava submetida às regras das CCT e do seu programa próprio,
razão pela qual realizou o pagamento aos empregados admitidos após o prazo expresso neste
último instrumento. As CCT estão em nível hierárquico superior ao seu programa próprio de
PLR devendo ser atendidas as suas disposições de forma integral;
Fl. 325
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-010.397 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.720383/2010-46

A fiscalização recusou-se a reconhecer a imperatividade do comando contido nas
CCT, que obrigava a Impugnante, sendo certo que não há que se falar em desrespeito ao seu
programa próprio de PLR;
Quanto ao pagamento em três parcelas, a Impugnante estava obrigada pela CCT a
pagar a 1a parcela em janeiro de cada ano, independentemente de seu programa próprio que
previa o pagamento de PLR em duas parcelas;
Não cabe a aplicação da multa de mora concomitantemente com a de ofício, sendo
este o entendimento pacificado no CARF, conforme precedentes colacionados
A DRJ Rio de Janeiro, na analise da impugnatória, manifesta seu entendimento n
sentido de que:
=> DA MATÉRIA NÃO IMPUGNADA - A Impugnante não apresentou
contestação em relação à apuração da base de cálculo, planilhas, alíquotas, recolhimentos
apropriados e contribuição devida, de maneira que se considera matéria não impugnada, nos
termos do artigo 17 do Decreto no 70.235/72.
DOS PROCEDIMENTOS DE NEGOCIAÇÃO - No caso em apreço o
pagamento de PLR aos empregados e administradores foi realizado com base em dois
instrumentos distintos contendo regras divergentes, de sorte que é necessário analisar,
primeiramente, a possibilidade de aplicação concomitante, ou a preponderância de uma sobre a
outra.
Neste sentido, a própria Impugnante reconhece a preponderância das regras
contidas nas Convenções Coletivas de Trabalho – CCT sobre os programas próprios de PLR, o
que também é entendimento da jurisprudência, considerando a força normativa das primeiras.
O artigo 2o da Lei n° 10.101/00 informa em seu caput que a negociação com
vistas ao pagamento de PLR decorreria de comissão com representação sindical da categoria OU
de CCT/ACT, portanto, presente a ideia de alternatividade entre um ou outro procedimento a
reger o acordo; jamais permitiu a utilização das regras contidas num E noutro instrumento, senão
quando observadas as diretrizes da lei. Reforça este entendimento a disposição contida no artigo
3°, § 3o, da referida lei, segundo o qual, eventual pagamento realizado, em decorrência de
programa próprio da empresa, deve ser compensado com o decorrente de CCT.
Evidencia-se que a coexistência de duas negociações não pode resultar em
descumprimento das diretrizes impostas pela lei específica. É de se concordar com a Impugnante
que as regras negociadas na CCT prevalecem sobre aquelas do programa próprio da empresa,
dada a sua força normativa, mas não prepondera sobre a própria lei específica que as elegeu
como instrumento de negociação.
Assim, havendo dois instrumentos de negociação, como neste caso, há de
prevalecer as regras contidas nas CCT, diante de algum conflito, sendo certo que as regras
contidas em ambas, no seu conjunto, devem obedecer aos requisitos impostos pela lei.
Fl. 326
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-010.397 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.720383/2010-46

No presente lançamento constatou-se que o pagamento de PLR, analisado por
qualquer dos instrumentos isoladamente ou em conjunto, descumpriu os requisitos legais, como
se evidenciará mais à frente.
DA AUSÊNCIA DE REGRAS CLARAS E OBJETIVAS - A Impugnante
sustenta que os instrumentos de negociação atenderam à exigência de conter regras claras e
objetivas, no entanto, os autos demonstraram o contrário.
A fiscalização consignou em seu relatório que as regras não constaram dos
instrumentos de negociação, seja o programa de PLR próprio da empresa, às fls. 192/198 do AI
no 37.299.4741, sejam as CCT, às fls. 207/213 do AI no 37.299.4741.
Verificando os referidos instrumentos, de fato, não se constatou a existência das
regras claras e objetivas, tais quais apresentadas à autoridade fiscal em “slides” e documentos
dissociados daqueles, ou seja, o programa próprio de PLR arquivado no sindicato, como exigido
pelo § 2°, do artigo 2o da Lei n° 10.101/00, não continha as regras claras e objetivas.
A exigência de arquivamento no sindicato pelo legislador não foi sem propósito,
mas visou resguardar os direitos dos trabalhadores, quanto às eventuais alterações nas regras
previamente negociadas ao alvedrio do empregador. As regras não constantes dos instrumentos
arquivados podem ser alteradas ou descumpridas com maior facilidade, sem a devida
publicidade, dificultando a fiscalização pelos empregados e seus representantes.
Observou-se nas respostas oferecidas às intimações fiscais que algumas regras
eram extremamente subjetivas, como a avaliação de desempenho individual, outras deixavam a
critério do empregador a decisão de contemplar ou não determinados empregados, ou aumentar o
valor da participação. Sem adentrar à questão da falta de participação dos empregados, tal
circunstância demonstra a importância, notada pelo legislador, de que, além de claras e objetivas,
as regras estivessem no instrumento de negociação arquivado no sindicato. Bem assim, é de fácil
e rápida constatação a total ausência de regras claras e objetivas para o pagamento de PLR nas
CCT, o que não encontra abrigo na legislação de regência.
A existência de regras claras e objetivas, mas não inseridas no instrumento de
negociação arquivado no sindicato, equivale a sua inexistência, porque não se presta para surtir
os efeitos pretendidos pela lei, conforme exposto alhures. No que se refere às CCT o pagamento
de PLR foi determinado de forma dissociada de qualquer meta, critério ou resultado. Pontua-se
aqui o primeiro requisito legal descumprido e que impõe a integração das parcelas de PLR no
salário de contribuição, por não se ajustar ao disposto no artigo 28, § 9o, “j”, da Lei n° 8.212/91
DO PLR PARA INELEGÍVEIS – DATA DE ADMISSÃO - A Impugnante
alegou que o pagamento de PLR para os empregados admitidos após a data limite estabelecida
no programa próprio da empresa ocorreu em obediência as CCT, de maneira que não
caracterizaria o descumprimento da legislação. Além disso, afirmou que a fiscalização teria se
utilizado de regras do programa 2005/2006 para justificar a autuação.

Fl. 327
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-010.397 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.720383/2010-46

Veja-se que as CCT 2006 e 2007, não fazem qualquer menção às datas de
admissão, enquanto critério de eleição dos beneficiários do PLR, quando a empresa possuísse
regras de eleição no seu programa próprio. A única regra de eleição pela data de admissão,
constante das CCT (cláusula terceira, fls. 208 e 211 do AI no 37.299.4741), foi dirigida às
empresas que não possuíssem programa próprio de PLR e, sequer menciona como limite para
eleição dos beneficiários, as datas de 30 de junho (nos “slides”) ou 01 de setembro (item 1, às fls.
193 do AI no 37.299.4741).
Portanto, não pode prosperar a alegação de que os pagamentos feitos em
desacordo com as datas limites impostas pelo programa próprio deram-se em obediência aos
comandos das CCT.
Também não se encontra no campo da verdade a afirmação de que a fiscalização
se apoiou nas regras de 2005 para 2006, comprovação que prescinde de maiores explicações,
basta a leitura dos instrumentos de negociação acostados pela autoridade fiscal e a verificação
das datas de vigência.
Assim, todos os pagamentos realizados após a data de 01 de setembro (itens
38/39, às fls. 136) foram realizados em desacordo com o instrumento de negociação (item 1, às
fls. 193 do AI no 37.299.4741), por conseguinte, da lei específica, o que respalda a manutenção
destes pagamentos no salário de contribuição, não se lhe aplicando o disposto no artigo 28, § 9o,
“j”, da Lei n° 8.212/91.
DO PLR PARA INELEGÍVEIS – INSUFICIÊNCIA AVALIAÇÃO - Além da
eleição dos beneficiários pela data de admissão, o programa próprio da empresa (item 2, fls. 193
do AI no 37.299.4741) estabeleceu que os empregados cuja avaliação individual resultasse na
qualificação “Não Atende (NA)” deixariam de receber a 2a parcela de PLR. Neste caso, os
empregados assim qualificados receberiam apenas a 1a parcela de PLR, por força das CCT, que
impunham o pagamento de um valor mínimo no mês de janeiro de 2007 (CCT 2006) e até março
2008 (CCT 2008), independentemente de qualquer resultado, regra ou critério.
Este pagamento determinado pelas CCT não encontra amparo na legislação de
PLR, pela total ausência de regras claras e objetivas, fazendo com que se amolde a uma espécie
de gratificação, como decorrência dos serviços prestados pelo empregado. Mas, ainda que assim
não se entendesse o pagamento foi realizado, enquanto PLR, em desacordo com a legislação de
regência, porque esta 1a parcela determinada pelas CCT deveria ser compensada quando do
pagamento das parcelas do programa próprio, como possibilita o artigo 3o, § 3o, da Lei no
10.101/00, sob pena de infringir o disposto no § 2o deste mesmo artigo, o que de fato ocorreu no
presente caso.
Os pagamentos a título de 1a parcela de PLR devem integrar o salário de
contribuição, pois não se enquadram como PLR, porque as CCT a impuseram em desacordo com
a lei específica. Também, porque os empregados não foram eleitos em razão da qualificação
recebida na avaliação individual realizada pela Impugnante. Assim, os valores pagos aos
empregados a título de 1a parcela de PLR, na verdade, revestem-se da natureza de gratificação,
acordada no âmbito das CCT, que devem integrar o salário de contribuição, considerada a
evidente motivação contraprestacional e a habitualidade (anual) verificada pelas próprias CCT.

Fl. 328
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-010.397 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.720383/2010-46

Por fim, destaque-se que a Impugnante não contestou expressamente este ponto,
de forma que constitui matéria não impugnada , nos termos do artigo 17 do Decreto no
70.235/72.
PLR EM TRÊS PARCELAS - A fiscaização constatou o pagamento de PLR aos
diretores empregados em três parcelas, o que não encontrou resistência da Impugnante, senão
quanto à sua irregularidade, por alegar estar obedecendo a uma determinação contida nas CCT.
No entendimento da Impugnante a 1a parcela decorreu de determinação das CCT e as outras duas
do programa próprio da empresa, logo, não poderia proceder de outra forma.
Mas, não há amparo para tal aplicação da lei específica, haja vista que o § 2o, do
artigo 3o da Lei no 10.101/00, na sua redação original, já vedava a antecipação ou distribuição de
valores em periodicidade inferior a um semestre ou mais de duas vezes no mesmo ano civil. A
alteração introduzida, neste ano de 2013, veio a reforçar a intenção do legislador de que não haja
pagamento em mais de duas parcelas, embora reduzindo, agora, a periodocidade mínima para um
trimestre civil.
No § 3o do artigo 3o da Lei no 10.101/00, o legislador permitiu que a empresa
compensasse as obrigações decorrentes do programa próprio com os das CCT, de sorte que
deveria ter realizado apenas mais uma distribuição, descontando a parcela já paga por
determinação das CCT. A distribuição em três parcelas, conforme se verificou, além de
contrariar frontalmente o dispositivo supracitado, demonstra que houve distribuição acima do
valor estipulado na CCT 2007.
Em 01/2007, os diretores empregados receberam a 1a parcela pelo valor máximo
de R$ 1.200,00 estipulado na CCT 2006, depois foram agraciados com mais duas parcelas, em
04 e 07/2007, conforme se verifica no quadro do item 40, às fls. 142. Em 01/2008, os mesmos
diretores empregados receberam valor muito superior ao valor máximo de R$ 5.500,00
estabelecido na CCT 2007, e, posteriormente, receberam mais duas parcelas, em 03 e 12/2008.
À luz da legislação em vigor na época dos pagamentos, houve descumprimento,
pois deixou de observar o máximo de duas parcelas e a periodicidade mínima de um semestre
civil, conforme exposto acima, o que implica a integração dos referidos valores ao salário de
contribuição.
DA CONCOMITÂNCIA DAS MULTAS - Arguiu a Impugnante que a
fiscalização aplicou concomitantemente as multas de mora e de ofício, o que é descabido,
conforme entendimento pacificado no CARF. Ocorre que não houve a alegada concomitância,
pois a fiscalização explicou em seu relatório, às fls. 167/168, que realizou a comparação das
multas aplicáveis, considerando as normas vigentes antes e depois da edição da MP 449/08.
Assim, nas competências 02/2007 aplicou a multa de ofício de 75%, por ser mais
benéfica. Nas competências 01, 03 e 04/2007 e 03/2008 aplicou apenas a multa de mora no
percentual de 24%, por ser mais benéfica ao contribuinte.
Evidencia-se, então, que não houve concomitância na aplicação das multas de
mora e de ofício, de maneira que não há reparos a serem realizados sob esta alegação.
Nesses termos, vota a DRJ por julgar improcedente a impugnação, mantendo o
crédito tributário exigido.
Fl. 329
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-010.397 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.720383/2010-46

Em sede de Recurso Voluntário, o contribuinte segue sustentando o quanto
alegado anteriormente, não trazendo nenhuma prova adicional para mudar o entendimento dos
julgadores.
Voto
Conselheira Fernanda Melo Leal, Relatora.

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade.
Portanto, merece ser conhecido.

Mérito

 Participação nos Lucros e Resultados e Multa

No presente caso, os argumentos apresentados em sede de Recurso Voluntário
praticamente não se diferem do quanto levantado na Impugnação. Tendo em vista que toda a
documentação e fundamentação foram detalhadamente analisadas na decisão de piso, e que os
fundamentos utilizados na mencionada decisão estão em total adequação às normas acerca do
tema, ratifico e reitero o quanto decidido pela DRJ.
Apenas a titulo de reflexão, entendo que vale recordar que a Participação nos
Lucros ou Resultados (PLR) está prevista no artigo 7o, inciso XI da Constituição Federal de
1988, ou seja, é um direito que decorre da nossa carta magna.
Sob o ponto de vista econômico, fulcral destacar que os prejuízos sociais são
expressivos quando o julgador não acompanha a evolução social, lembrando que o papel do
julgador não é aplicar a norma de forma estática (ou seja, não há que se aplicar a letra fria da lei),
mas sim acompanhar a “mens legis” e o contexto social para o qual a norma foi criada.
Entendo que a as decisões devem respeitar os princípios interpretativos mais
basilares do direito, como o estampado no art. 5o da Lei de Introdução às Normas do Direito
Brasileiro (dec. lei no 4657/42) qual seja: “Na aplicação da lei, o juiz atenderá aos fins sociais a
que ela se dirige e às exigências do bem comum”, além é lógico de questões constitucionais e
principiológicas do direito coletivo do trabalho.
Pois bem. Feitas estas considerações, entendo que merece ser analisado, em cada
caso concreto, qual o distanciamento entre os atos do contribuinte e os diapositivos legais.
Quanto à PLR, sabemos que estará desvinculada da remuneração somente se paga
nos termos da lei. Ou seja, o dispositivo atinente à participação nos lucros não é auto aplicável,
pois, depende de lei que virá fixar a forma dessa participação nos lucros. Inexistindo lei
ordinária, não há como se falar que a desvinculação da remuneração já possa ser aplicada ”.
Vimos na decisão de piso que a Lei 10.101/2000, vigente à época do pagamento
da verba em foco, no § 1° do seu art. 2°, exige que os instrumentos decorrentes da negociação
tragam "...regras claras e objetivas quanto à fixação dos direitos substantivos da participação e
Fl. 330
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-010.397 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.720383/2010-46

das regras adjetivos, inclusive mecanismos de aferição das informações pertinentes ao
cumprimento do acordado, periodicidade da distribuição, período de vigência e prazos para
revisão do acordo... ".
No caso concreto, porém, a Participação nos Lucros e Resultados constante do
Acordo Coletivo, foi paga com periodicidade distinta daquela permitida em lei, ou seja, 3x no
ano.
Ratifico e compartilho do entendimento de que os pagamentos a título de 1a
parcela de PLR devem integrar o salário de contribuição, pois não se enquadram como PLR,
porque as CCT a impuseram em desacordo com a lei específica. Também, porque os empregados
não foram eleitos em razão da qualificação recebida na avaliação individual realizada pela
Recorrente. Assim, os valores pagos aos empregados a título de 1a parcela de PLR, na verdade,
revestem-se da natureza de gratificação, acordada no âmbito das CCT, que devem integrar o
salário de contribuição, considerada a evidente motivação contraprestacional e a habitualidade
(anual) verificada pelas próprias CCT .
No entender do agente autuante, a Lei foi descumprida. A DRJ compactuou
do mesmo entendimento, afirmando que o descumprimento dos requisitos estabelecidos em lei
afasta a possibilidade de caracterizar o pagamento como PLR .
Assim, a Participação nos Lucros e Resultados em foco foi paga em desacordo
com a Lei 10.101/2002, e, em conseqüência, não se encontra desvinculada da remuneração.
Também não está dentre as hipóteses de isenção contempladas no §9° do art. 28 da Lei 8.212/91.
Repito a alegação de que a existência de regras claras e objetivas, mas não
inseridas no instrumento de negociação arquivado no sindicato, equivale a sua inexistência,
porque não se presta para surtir os efeitos pretendidos pela lei, conforme exposto alhures. No que
se refere às CCT o pagamento de PLR foi determinado de forma dissociada de qualquer meta,
critério ou resultado. Pontua-se aqui o primeiro requisito legal descumprido e que impõe a
integração das parcelas de PLR no salário de contribuição, por não se ajustar ao disposto no
artigo 28, § 9o, “j”, da Lei n° 8.212/91.
Com relação ao pagamento de inelegíveis, quanto a data de admissão, repita-se
que as CCT 2006 e 2007, não fazem qualquer menção às datas de admissão, enquanto critério de
eleição dos beneficiários do PLR, quando a empresa possuísse regras de eleição no seu programa
próprio. A única regra de eleição pela data de admissão, constante das CCT (cláusula terceira,
fls. 208 e 211 do AI no 37.299.4741), foi dirigida às empresas que não possuíssem programa
próprio de PLR e, sequer menciona como limite para eleição dos beneficiários, as datas de 30 de
junho (nos “slides”) ou 01 de setembro (item 1, às fls. 193 do AI no 37.299.4741).
Portanto, não pode prosperar a alegação de que os pagamentos feitos em
desacordo com as datas limites impostas pelo programa próprio deram-se em obediência aos
comandos das CCT.
Quanto aos demais pleitos e considerações, ratifico tudo o quanto exposto e
fundamentado pela DRJ na decisão de piso, especialmente quanto à aplicação da multa.
Fl. 331
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2301-010.397 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.720383/2010-46

No que se refere a aplicação da multa, não houve a alegada concomitância, pois a
fiscalização explicou em seu relatório, às fls. 167/168, que realizou a comparação das multas
aplicáveis, considerando as normas vigentes antes e depois da edição da MP 449/08.
Assim, nas competências 02/2007 aplicou a multa de ofício de 75%, por ser mais
benéfica. Nas competências 01, 03 e 04/2007 e 03/2008 aplicou apenas a multa de mora no
percentual de 24%, por ser mais benéfica ao contribuinte.
Evidencia-se, então, que não houve concomitância na aplicação das multas de
mora e de ofício, de maneira que não há reparos a serem realizados sob esta alegação.
Vale lembrar que embora a multa não seja tributo, mas sim penalidade que tem
por fim coibir o cometimento de infrações, ainda que, hipoteticamente, fosse aplicável a questão
de confisco, não compete a esta instância administrativa sopesar a exigência tributária: se é ou
não demasiada. Essa tarefa assiste ao Legislador e ao Poder Judiciário.
No âmbito do Poder Executivo, deve a autoridade fiscalizadora apenas cumprir a
determinação legal, de forma vinculada e obrigatória, aplicando o ordenamento vigente às
infrações concretamente constatadas.
Apenas a título de ratificação, o STJ já se manifestou diversas vezes no sentido de
que é legal o arbitramento realizado pelo Fisco, quando o contribuinte não apresenta documentos
hábeis a afastar a infração. A multa de oficio de 75% não se confunde com a multa de mora. Esta
decorre do não pagamento no prazo do tributo. A multa de oficio é aplicada quando, em
decorrência de fiscalização, é lavrado auto de infração, apurado o quantum devido e efetuado o
lançamento de oficio. Inteligência do art. 44 , da Lei no 9.430 /96.
Ademais, conforme determinado no art. 44, inciso I, da Lei n° 9.430/96, de
27/12/96, nos lançamentos de oficio serão aplicadas as multas de 75% sobre a totalidade ou
diferença de imposto ou contribuição, quando das ocorrências de falta de pagamento ou
recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata. Portanto, no que tange à multa
de 75%, em face do lançamento de oficio, a respectiva penalidade não pode ser reduzida nem
dispensada, pois foi expressamente determinada pela legislação de regência.
Desta feita, com fulcro nos festejados princípios supracitados, e baseando-se nas
argumentações e documentações apresentadas ao longo dos autos do presente processo, entendo
que deve ser NEGADO provimento ao Recurso Voluntário e ser mantido o lançamento fiscal nos
moldes efetuados.
CONCLUSÃO:
Diante tudo o quanto exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao
recurso voluntário, nos moldes acima expostos.
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal

Fl. 332
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2301-010.397 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.720383/2010-46

Fl. 333
DF CARF MF
Original